Tribunal: TJPA
Processo: 0810596-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810596-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDIEL MOREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810596-09.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO (
Defensor Público
).

PACIENTE: EDIEL MOREIRA DE SOUZA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADO. PRISÃO DOMICILIAR POR PATERNIDADE DE MENORES NÃO DEMONSTRADA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de Ediel Moreira de Souza, preso preventivamente após flagrante por homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, direito à prisão domiciliar por ser pai de menores de 12 anos e qualidades pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) determinar se houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; (II) analisar o direito à prisão domiciliar em razão da paternidade de menores; e (III) verificar se as qualidades pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois a denúncia foi oferecida em 19/08/2024 e recebida em 27/08/2024, após cumprimento de diligências necessárias, não se verificando inércia do juízo.

4.

O direito à prisão domiciliar não está comprovado, uma vez que, embora o paciente seja pai de menores, não foi demonstrado que ele é o único responsável pelos cuidados dos filhos ou que sua presença seja imprescindível.

5.

As qualidades pessoais favoráveis do paciente, como ser primário e ter residência fixa, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, conforme Súmula nº 08 do TJ/PA, especialmente diante da gravidade do crime e dos requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de prazo para oferecimento da denúncia não se configura quando a denúncia é oferecida e recebida após diligências necessárias, sem desídia do juízo.

2.

O direito à prisão domiciliar por ser pai de menores de 12 anos requer comprovação de que o paciente é o único responsável pelos filhos e que sua presença é imprescindível, o que não foi demonstrado no caso.

3.

As qualidades pessoais favoráveis não são suficientes para a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente em crimes graves como homicídio.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, art. 121; TJ/PA, Súmula nº 08.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados explicitamente no texto.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em favor do paciente EDIEL MOREIRA DE SOUZA, acusado pela prática do delito tipificado no artigo 121,
caput
, do CPB.

Em razão disso, foi preso em flagrante delito no dia 05/05/2024, teve sua prisão convertida em preventiva no dia seguinte. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação Penal nº 0801617-38.2024.8.14.0136.

O impetrante aduz que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; b) faz
jus
a prisão domiciliar em decorrência de ser pai de menores de 12 (doze) anos de idade; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 20403033 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e juntadas aos autos (Doc. Id. nº 20476654 - páginas 1 a 3). O Ministério Público opinou pela parcial concessão da ordem (Doc. Id. nº 20528477 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta-se na exordial acusatória que, no dia 05 de maio de 2024, por volta das 01H00, na Vila dos Imigrantes, zona rural do município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará, o paciente, de maneira voluntária e com ânimo homicida, ceifou a vida de HENRIQUE MARTINS DA SILVA, desferindo contra ele, pelo menos, 03 (três) golpes de arma branca (faca), os quais foram a causa eficiente dos ferimentos que resultaram na morte da vítima.

Faz parte dos autos que a vítima, era proprietário do imóvel locado ao coacto. Na data dos fatos, ambos se encontravam em um bar, onde, sob o efeito de bebida alcoólica, iniciaram uma discussão acalorada acerca da desocupação do imóvel, uma vez que o paciente estava com o aluguel atrasado.

Por volta da meia-noite, após o proprietário do bar fechar o estabelecimento, a discussão entre ofendido e paciente continuou em frente ao imóvel alugado por Ediel. Em determinado momento, o coacto, irritado e ameaçando a vítima, proferiu as seguintes palavras:
"Henrique, eu te mato se você botar minha mulher e meus meninos na rua"
(textuais). Logo após, o paciente desferiu um soco no rosto do ofendido e começou a esganá-lo. As testemunhas José Filho Duarte, conhecido como Zezinho, e Domingos, que presenciaram a cena, intervieram e conseguiram separar os envolvidos temporariamente. Ainda alterado, a vítima tentou revidar o soco, mas foi contido novamente pelas testemunhas. Em seguida, o ofendido fugiu em direção à casa de sua irmã.

O paciente permaneceu no local, onde, ainda tomado pela raiva, declarou às testemunhas:
“Ele (Henrique) bateu na minha cara. Vou matar ele”
(textuais). Determinado a cumprir sua ameaça, o coacto dirigiu-se à casa de sua irmã e cunhado, onde apoderou-se de uma arma branca (faca). Com a referida arma em punho, o paciente retornou ao local onde sabia que a vítima estaria e, com o claro intuito de ceifar a vida do ofendido, desferiu pelo menos 03 (três) golpes de faca, sendo um na cabeça, um na região do lado direito do abdômen e um no ombro esquerdo.

Logo após o crime, o coacto retornou ao Bar onde começou a discussão com o ofendido, com os pés sujos de sangue, confessando que havia esfaqueado a vítima e oferecendo dinheiro para que a testemunha Domingos o levasse ao centro urbano de Canaã dos Carajás.

As testemunhas Zezinho e Domingos foram verificar o ocorrido e encontraram HENRIQUE SILVA agonizando na rua da casa de sua irmã. O paciente foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar ao local. Apesar da tentativa de socorro, HENRIQUE SILVA não resistiu aos ferimentos e veio a óbito antes da chegada da ambulância ao local.

DO EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

Não há que se falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, uma vez que, após consulta ao Sistema PJe de primeiro grau, verifiquei que no dia 19/08/2024, a exordial acusatória foi oferecida. No dia 27/08/2024, o juízo inquinado coator a recebeu a referida denúncia e indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, diante dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP.

Outrossim, na consulta realizada ao sistema PJe anteriormente mencionada, constatei que não houve a oferta da exordial acusatória por falta de requisito indispensável ao oferecimento da denúncia, sendo devolvido os autos à Autoridade Policial, a fim de que cumprisse as diligências no prazo impreterível de dez (10) dias.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de diligências, concedendo, contudo, prazo de trinta (30) dias para cumprimento pela Autoridade Policial.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

COACTO FAZ
JUS
A PRISÃO DOMICILIAR POR SER PAI DE MENORES DE IDADE SENDO O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS FILHOS

Apesar de ser acostado aos autos 03 (três) certidões de nascimento, sendo o coacto pai de menores (Doc. Id. nº 20399149 - páginas 26, 27 e 28), não há no feito qualquer documento que comprove que o paciente é o único responsável pelas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, e tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento dos filhos.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto,
data venia
ao parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/09/2024